Tribunal: TJDFT
Processo: 0745969-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745969-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA PARANHOS BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KEILA PARANHOS BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida em face do DISTRITO FEDERAL E IPREV, determinou a suspensão da execução até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/Superior Tribunal de Justiça (STJ). Informa a agravante que a decisão de suspensão foi baseada na aplicação do Tema 1169 do Tribunal da Cidadania, o qual versa sobre a necessidade de liquidação prévia para o prosseguimento de execuções de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas. Esclarece, em síntese, que o título executivo em questão não possui caráter genérico, pois apresenta elementos específicos e definidos, que permitem a execução individual sem necessidade de prévia liquidação. Salienta que o título judicial define claramente os beneficiários, a obrigação de fazer, a obrigação de pagar e os critérios de correção monetária, possibilitando que o valor devido seja calculado por simples operação aritmética, sem complexidade que exija liquidação prévia. Argumenta que o Tema acima destacado não deve ser aplicado ao caso, uma vez que trata da necessidade de liquidação para sentenças condenatórias genéricas, o que não é a situação dos autos, onde os parâmetros para a execução foram claramente delimitados em sentença e acórdão. Destaca que a suspensão da execução prejudica o direito da agravante de obter o cumprimento efetivo da decisão judicial em tempo razoável, além de violar o princípio da celeridade processual e o direito ao acesso à Justiça. Defende, ainda, que, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJDFT, é cabível o prosseguimento de execuções individuais de sentenças coletivas, quando estas permitem a determinação do valor por meio de cálculos aritméticos simples, sem a necessidade de liquidação. Colaciona jurisprudência dos Tribunais referidos, que reconhecem a desnecessidade de suspensão ou liquidação prévia em casos semelhantes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando à agravante o direito de ver seu crédito adimplido sem aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para determinar a continuidade do cumprimento individual da sentença. Preparo regular (ID 65982207). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 (Superior Tribunal de Justiça), o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. O Juízo a quo, entendendo ser o caso dos autos, proferiu decisão determinando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença, até o julgamento do referido Tema Repetitivo. Não obstante a probabilidade do direito se faça presente, considerando o posicionamento adotado por esta e. Turma Cível quanto à questão, não é o caso de concessão do pleito liminarmente, visto que não há perigo de dano irreparável que não suporte a análise desse recurso pelo Colegiado. Na hipótese, não há fundamento concreto que denote o risco de perecimento do direito. As alegações de insegurança jurídica, morosidade na satisfação do crédito, bem como o risco de deterioração das condições econômicas do agravante, além de não constituírem motivo hábil à configuração do perigo de dano, perdem a força se considerarmos que o débito exequendo diz respeito a restituições de valores do período compreendido entre 2014 e 2019, ou seja, não são verbas atuais. Nesse contexto, não há prejuízo no aguardo do exame do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado, ainda mais considerando a celeridade do presente recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator